Tribunal: STF
Processo: HC 90020
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-05-15
Data de publicação: 2007-05-15

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - PRISÃO CAUTELAR - ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA DO PACIENTE - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE PRONÚNCIA - NOVAÇÃO DO TÍTULO JURÍDICO LEGITIMADOR DA PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE - RECURSO IMPROVIDO.